Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737318-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSIVALDO CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 69311396 – autos principais) que o condenou por litigância de má-fé em 10% do valor corrigido da causa (busca e apreensão de veículo), ante o descumprimento reiterado de ordem judicial . Nega a litigância de má-fé, pois, ao interpor os recursos considerados cabíveis, limitou-se a exercer o direito ao contraditório e ampla defesa visando à solução da demanda. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Decisão que em fase cognitiva aplica sanção por litigância de má-fé não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Acrescente-se que a excepcional mitigação do rol legal depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. Não há risco dessa natureza. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 06.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR